Tribunal: TJES
Processo: 0000300-10.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000300-10.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZIPPILIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
APELADO: CASTILHO & COSTA TRANSPORTES LTDA e outros
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ROBUSTEZ DO B.O. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC. VEÍCULO ARREMESSADO PARA A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. CORPO NEUTRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. APELO DESPROVIDO.

I –
O Boletim de Ocorrência, documento lavrado por funcionário público, goza de presunção relativa de veracidade.

II –
É ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de permanecer sob status da mera alegação.

III –
Incumbia ao autor demonstrar a omissão da parte ré em sinalizar o local da colisão.

IV
- Em consonância com a teoria do corpo neutro, há rompimento do nexo causal quando o agente é mero objeto físico causador do dano, havendo um terceiro responsável pelo evento danoso.

V –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL: 0000300-10.2019.8.08.0062

APELANTE:
ZIPPILIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

APELADO:
CASTILHO & COSTA TRANSPORTES LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
sentença de fls.
360-362
,
que julgou improcedente a ação matriz.

E
m suas razões,
a recorrente
esclarece que restou incontroverso nos autos que o veículo da primeira recorrida foi abalroado pelo FORD KA – Placa KNC 1600 que invadiu a contramão. Aduz que o referido motorista deixou de sinalizar adequadamente o local,
o que afasta a aplicação da teoria do corpo neutro,
de forma que deve ser reformada a sentença.

P
ois bem.

Cuida-se, na origem, de
ação indenizatória
pautada em
acidente automobilístico.

O Boletim de Ocorrência de fls.
28-
52
,
produzido
pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), consignou que:

Conforme averiguações feitas no local
o veículo V1 (Ford/Ka - KNC1600) invadiu a contra mão de direção colidindo frontalmente co
m
o veiculo V2 (M.Benz/Axor - KRA4200) que seg
ui
a normalmente o fluxo, ato cont
í
nuo,
o ve
í
culo V2 (M.Benz/Axor - KRA4200) após a colisão cruzou a pista em sentido contrário vindo a colidir co
m
o talude de bordo de pista. Posterior
me
nte o veículo V3 (Ford/Cargo MQZ1389) colidiu transversalmente no veículo V2 (M.Benz/Axor – KRA4200).
Ch uva forte no momento do acidente, apoio no local da concessionaria ACCIONA, CBMERJ (sargento Nunes - 210103), perito Magno (963106-0).

Quanto à robustez do B.O., necessário elucidar que o policial rodoviário federal, servidor público, goza de fé pública, de modo que suas declarações possuem presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, já se posicionou este E. TJES:

[...] 2.1.
O Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade dos fatos narrados.
Leciona abalizada doutrina, em conformidade com a jurisprudência pátria, que a presunção relativa, isto é, juris tantum, cede lugar, pois, quando infirmada por outros elementos constantes dos autos.
[...] (TJ-ES - AC: 00118942420088080024, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/11/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021)

Assim,
não havendo outros elementos nos autos, restou incontroversa a dinâmica do acidente.

É
dizer,
o desenrolar
dos fatos foi
o
seguinte: o condutor do V1 (terceiro) invadiu a contramão e atingiu frontalmente o V2 (apelados), o qual colidiu com o talude, interrompendo a pista de rolamento e sendo atingido lateralmente pelo V3 (apelante) que vinha em sua mão de direção.

Conclui-se, portanto, que
as colisões se deram sequencialmente, não havendo tempo hábil para qualquer sinalização.

Neste ponto, cumpre salientar que, cabia ao autor/apelante demonstrar que houve tempo hábil à sinalização do local, pois fato constitutivo de seu direito.

Ou seja, nos termos do art. 373, I do CPC, cabia ao requerente demonstrar a existência de omissão do requerido no seu dever de sinalização. Sobre o tema, colaciono os acórdãos abaixo:

[...]
A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana e subjetiva, tornando-se indispensável a prova da culpa para a caracterização do ato ilícito indenizável, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do CC - É ônus dos autores comprovarem os fatos constitutivos de seu direito, que se referem, in casu, à ocorrência do acidente, à culpa da ré e ao nexo de causalidade entre aquele e os danos sofridos - Ausente a prova da culpa da ré, correta a sentença de improcedência da pretensão indenizatória.
(TJ-MG - AC: 10024097063267001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/10/2019, Data de Publicação: 08/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO AUTOR. ABALROAMENTO POR CARRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO DEMANDADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. 1.
Nos termos do artigo 373 do CPC, incumbe à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo, do direito do autor. 2. No presente caso, embora o autor tenha alegado que o réu procedeu com imprudência e negligência, o requerente não produziu qualquer prova de tal assertiva. 3. Ausente nos autos elementos de provas capazes de sustentar a versão dos fatos descrito pelo autor, que não se desincumbiu dos ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se, in casu, o decreto de improcedência dos pedidos iniciais, por inexistência de provas "quantum satis" do direito alegado.
4. Conforme disciplina o § 11 do art. 85 do CPC/15, os honorários advocatícios recursais devem ser majorados em favor do vencedor, com a ressalva do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, por ser o autor/apelante beneficiário da gratuidade da justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04193556420188090137, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 13/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

Partindo de tal premissa, deve ser confirmada a sentença que aplicou a teoria do corpo neutro. De acordo com esta, há rompimento do nexo causal quando há um terceiro responsável pela causa do dano, eximindo o sujeito que foi meramente instrumento físico do prejuízo. É o que entende o C. STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO VOLITIVO DO CONDUTOR DO VEÍCULO TAMBÉM ABALROADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Não há responsabilidade civil atribuível ao condutor de veículo que, atingido por outro, perde o controle e roda na pista, vindo a colidir com um terceiro automóvel, causando ao proprietário deste prejuízos materiais. 2. No contexto descrito, o prejuízo experimentado pelo dono do último carro abalroado não guarda relação de causalidade com atuação volitiva, de índole dolosa ou culposa, do condutor do segundo veículo também colidido a ensejar para este o dever de reparação dos danos. 3. Afinal, tanto quanto o proprietário do terceiro auto acidentado, o titular da segunda viatura prejudicada no acidente foi involuntariamente envolvido na ocorrência como mero instrumento (corpo neutro) e também vítima da antecedente conduta ilícita do verdadeiro causador dos danos, o guiador do veículo ofensor que trafegava na contramão da via e realizava manobra de ultrapassagem em local proibido.
3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1796300 PR 2018/0343708-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Nessa diretriz, esclarecerem Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson Rosenvald que “
as coisas podem eventualmente causar danos sem que as pessoas que estejam com elas (ou mais próximas a elas) tenham responsabilidade pelo acontecimento. Nesse sentido, a pessoa apontada como causadora do dano não tem, na verdade, responsabilidade, porque não atuou na cadeia de causas. Geralmente, nesses casos, o dano foi impulsionado por um terceiro, esse sim verdadeiramente responsável. Podemos denominar, na falta de melhor expressão, de teoria do corpo neutro, uma vez que o suposto ofensor não participou da relação causal que levou ao dano
”
1
.

S
endo improvida a ação principal resta prejudicada a lide secundária (denunciação),
ex vi
do art. 1
29, §único do CPC
2
.

Isso
posto,
conheço do recurso
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença combatida.

Majoro
os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa na ação principal.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
Novo Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 772.

2
Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho
o
eminente Relator.